Tribunal: STM
Processo: 7000322-08.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. INDIFERENTE PENAL. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. § 4º DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal. Os fundamentos da Decisão referente ao Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP circunscreve-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar. Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos autos. A consciência de que introduzir substância entorpecente no aquartelamento era proibido afasta a alegação de esquecimento do material apreendido e, nesse contexto, está refutada a ausência do dolo na conduta do Acusado. Apesar do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelecer as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, deve prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Considerando a natureza jurídica de causa de aumento de pena do § 4º do artigo 290 do Código Penal Militar, sua aplicação independe de expresso pedido na Peça Vestibular, uma vez que não se considera circunstância nova em relação à Denúncia quando tal circunstância foi trazida à lume em alegações escritas e foi devidamente oportunizado o contraditório, conforme estabelece o artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000322-08.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000322-08.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
APLICAÇÃO.
INDIFERENTE
PENAL.
SUBSIDIARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO.
NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. § 4º DO ARTIGO 290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
INCIDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das
figuras nucleares do tipo penal.
Os fundamentos da Decisão referente ao Tema 506 da Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP circunscreve-se à inconstitucionalidade do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos
vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu foi denunciado está tipificada no
art. 290 do Código Penal Militar.
Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser apreciada na esfera
penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu pelo delito previsto
no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os Postulados
constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos autos.
A consciência de que introduzir substância entorpecente no aquartelamento era
proibido afasta a alegação de esquecimento do material apreendido e, nesse contexto, está
refutada a ausência do dolo na conduta do Acusado.
Apesar do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelecer as penas de advertência
sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa, a
despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº
13.491/2017, deve prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida
em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art.
290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Considerando a natureza jurídica de causa de aumento de pena do § 4º do artigo
290 do Código Penal Militar, sua aplicação independe de expresso pedido na Peça Vestibular,
uma vez que não se considera circunstância nova em relação à Denúncia quando tal
circunstância foi trazida à lume em alegações escritas e foi devidamente oportunizado o
contraditório, conforme estabelece o artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, de 30 de junho de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex ESTEVÃO
FERREIRA BARBOSA DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no artigo 290, § 4º, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis
pelo período de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de dezembro de 2024,
nos seguintes termos:
“(...) No dia 22 de julho de 2024, por volta das 10h, o 2º Ten. João Vitor Alves Saviolo,
comandante do pelotão da 1ª Companhia de Fuzileiros Leve/2º BIL, situada em São
Vicente/SP, determinou uma revista inopinada nos armários de soldados e cabos da unidade
militar, oportunidade em que localizou dentro de uma lanterna de propriedade do SD Ferreira
Silva, ora denunciado, um cigarro de maconha parcialmente consumido, o qual assumiu a
titularidade da droga, que foi regularmente apreendida e encaminhada para perícia,
instaurando-se em seguida o presente inquérito policial militar.
A revista foi realizada na presença do investigado e também dos seguintes militares: 2º Ten
João Vitor Alves Saviolo, 3º Sgt Matheus Paixão Vianna e 3º Sgt Jonatha Alves da
Anunciação.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O soldado Estevão Ferreira Barbosa da Silva, interrogado nos autos, afirmou que o cigarro
de maconha apreendido era seu e que costuma usar drogas; disse ainda que no dia anterior
aos fatos, o consumiu parcialmente em companhia do soldado Lucas Lima Rodrigues Muniz, o
qual, interrogado nos autos, confirmou ter fumado o aludido cigarro no dia anterior junto com
o SD Ferreira Silva durante um jogo de videogame no alojamento da unidade militar.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser
submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava de 0,1g de maconha
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
A cadeia de custódia foi devidamente preservada, constando-se a correta apreensão da droga
(cf. termo de apreensão anexado ao evento nº 1. item nº 1 contendo anexo fotográfico), cujo
lacre de nº 398 é mesmo constante do exame químico – toxicológico (evento nº 11, fls. 48/50).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia consigo, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar sujeito
à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada
Portaria n.º 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 003 do Comandante do 2º Batalhão de Infantaria Leve, de 23 de
julho de 2024, que determinou a instauração do Inquérito Policial Militar, para apurar a
seguinte conduta:
“(...) referente ao serviço do dia 21 para o dia 22 de julho de 2024, onde por volta das 10h00,
durante revista na subunidade, foi encontrado em posse do militar de plantão, o Sd NB
ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA, da 1ª Cia Fuz L, 1 (um) material vegetal de
coloração verde, com odor e aparência semelhante a cannabis, juntamente a 1 (um) material
semelhante ao papel de seda (...)”.
2) Formulário de Cadeia de Custódia nº 002/2024, de 22 de julho de 2024,
consignando que:
“(...) CASO: Apreensão de substância aparentemente ilícita do 2º Batalhão de Infantaria Leve
(Aeromóvel).
INDICIADO/FLAGRANTEADO: ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA - Sd NB.
(...)
LOCAL DE COLETA: Alojamento da 1ª Cia Fuz L do 2º Batalhão de Infantaria Leve
(Aeromóvel).
DESCRIÇÃO DO MATERIAL:
a) 1 (um) plástico contendo 1 (um) canivete e 1 (um) recipiente de plástico de cor amarela. N°
DO LACRE: #0000397#
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) 1 (um) plástico contendo 1 (um) material vegetal de coloração verde, com odor e aparência
semelhante a cannabis, e 1 (um) recipiente de silicone de cor verde. N° DO LACRE:
#0000398#
c) 1 (um) plástico contendo uma lanterna de cor preta e 1 (um) pacote de seda. Nº DO
LACRE: #0000399# (...)”.
3) Termo de Apreensão, de 22 de julho de 2024, com as fotografias do material
apreendido.
4) Ofício nº 19-Ass Jurd/S/1/SCmt, de 25 de julho de 2024, por meio do qual o
Subcomandante do 2º Batalhão de Infantaria Leve informou que:
“(...) diante da indisponibilidade de estrutura para constatação do material apreendido, faz-se
necessário o encaminhamento para o órgão oficial de perícia, contudo, diante da exiguidade
do prazo para juntada do laudo, esta OM optou pela instauração de Inquérito Policial Militar,
conforme orientação expressa no Manual de Polícia Judiciária Militar, in verbis:
“2. 8.4. Caso específico do crime previsto no art. 290 do CPM: Em se tratando de prisão
decorrente de posse ou tráfico de entorpecentes, previsto no art. 290 do CPM, para a
materialização do flagrante, há necessidade do laudo pericial de constatação da substância
apreendida. Caso a administração militar possua estrutura para essa constatação (peritos
capacitados e nomeados e testes de constatação), poderá ser elaborado o laudo conforme o
modelo do ANEXO APF 7 - LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. Caso não possua essa estrutura, a substância apreendida deverá ser
encaminhada para órgão oficial de perícia. Não poderá haver prisão em flagrante por estes
delitos sem este laudo, devendo a autoridade de polícia judiciária militar, na impossibilidade,
optar pela instauração de inquérito policial militar. Ainda que se tenha feito o exame de
constatação preliminar na administração militar, o material apreendido deverá ser
encaminhado para a elaboração de laudo definitivo junto às repartições periciais da Polícia
Federal, registrando-se a cadeia de custódia da droga.” (...)”.
5) Laudo Pericial nº 284.400/2024 (Laudo Definitivo), de 26 de agosto de 2024,
elaborado por 1 (um) Perito Criminal do Instituto de Criminalística de São Paulo, cujo teor
consignou que:
“(...) 2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado, em invólucro(s) plástico lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0000398)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 0.1 grama(s) - Inferior a 0,1g – resquícios. Destes, todo o material foi aqui
retirado para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de
contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBSERVAÇÃO: MATERIAL RECEPCIONADO EM 19/08/2024, LAUDO, EMITIDO EM
30/08/2024 (...)”.
6) Manifestação do Ministério Público Militar de 1º de novembro de 2024
requisitando a escala de serviço do Acusado no dia dos fatos, “(...) tendo em vista o que
dispõe o artigo 290, § 4º, do Código Penal Militar, prevendo causa de aumento da pena na
hipótese em que o crime contra a saúde é cometido por militar em serviço (...)”.
7) Ofício nº 73-Ass Jurd/S/1/SCmt, de 5 de março de 2025, por intermédio do
qual o Comando do 2º Batalhão de Infantaria informou que o Réu “(...) Estevão Ferreira
Barbosa da Silva, foi licenciado ex officio em 28 de fevereiro de 2025, com fundamento no
inciso I do art. 180 das Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário
(...)”.
A Denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2024, e o Réu foi devidamente
citado em 7 de janeiro de 2025.
Em 24 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação, oportunidade na qual requereu:
“(...) nova abertura de oportunidade para indicação de testemunhas de defesa no prazo
facultado no artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, a contar do término da
oitiva das testemunhas de acusação, critério mais favorável à defesa e mais seguro,
prestigiando a efetividade (formal e material) do princípio da ampla defesa (...)”.
Em 27 de março de 2025, presente o Acusado, devidamente assistido pela
Defensoria Pública, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro grau as seguintes
testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 2º Ten Ex João Vitor Alves Saviolo (Evento 38/Vídeo 1), que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) parece que você era o Oficial de Dia?
TESTEMUNHA: Não, senhor, eu era Comandante do Pelotão.
JUIZ: (...) foi feita uma revista, estou extraindo aqui informações da denúncia, foi isso que
aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, foi realizada a revista de armário na Companhia como um todo.
JUIZ: Pode dar algum detalhe sobre isso? Foi realizada uma revista de armário, teve algum
motivo que desencadeou a revista?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) o Ferreira Silva, ele estava de serviço no dia anterior, de
plantão, assim que eu cheguei no Batalhão depois de realizar meu TFM, o outro soldado que
estava de plantão, entrou na minha sala com o Sargento de Dia e falou que ele tava portando
substância análoga à maconha. Aí, como a gente não podia acusar ele de fato, a gente
realizou uma revista de armário na Companhia como um todo. Aí, quando eu fui realizar a
revista de armário nele, eu acabei encontrando a maconha dentro da lanterna dele.
JUIZ: Essa revista foi feita na presença dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Tinha mais alguém que presenciou essa revista?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, o sargento Anunciação.
JUIZ: Tá, foi falado alguma coisa por ele quando você achou esse material?
TESTEMUNHA: Assim que a gente achou o material, eu indaguei perguntando o que era
aquela substância, ele disse naquele momento que não era maconha. Aí eu pedi que ele fosse
até o meu PC e conversei com ele no particular e ele realmente admitiu que era maconha, que
ele era usuário de maconha e tinha levado pro quartel.
JUIZ: Ele era do seu Pelotão?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Você sabia que ele tava envolvido com substâncias entorpecentes?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Nunca tinha ouvido falar?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Aí, então, ele assumiu que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Disse o motivo pelo qual ele teria levava o material pra dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Ele disse que tinha esquecido dentro da mochila dele. Ele usava lá fora e
esqueceu dentro da mochila.
JUIZ: Esqueceu material dentro da mochila?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E levou material dentro da mochila pra dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Algum outro detalhe ele mencionou, não?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: E esse material (...) qual a destinação desse material? Foi devidamente aprendido,
lacrado?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Assim que a gente plotou aquele material eu já chamei a
assessoria jurídica do batalhão junto a segunda sessão. Aí a partir desse momento o chefe da
segunda sessão e o assessor jurídico assumiram a causa. Aí colocaram dentro do envelope,
lacraram e mandaram se eu não me engano pra polícia civil pra fazer o teste pra verificar se
realmente era maconha.
JUIZ: E para a polícia civil quem levou o material?
TESTEMUNHA: Não sei.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Foi dada voz de prisão para ele?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: Mais alguma coisa que você se lembre e não foi perguntado, gostaria de esclarecer
aqui?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: (...) só um esclarecimento do Tenente Saviolo (...) quando aconteceu isso, era uma
segunda-feira, era serviço normal, não era escala?
TESTEMUNHA: Era serviço normal da Companhia.
MPM: (...) e não tinha como fazer o teste de verificação?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, o batalhão, ele não tinha a capacidade de fazer aquele teste no
momento.
MPM: É que veio como IPM (...).
JUIZ: (...) ele estava de serviço?
TESTEMUNHA: O soldado Ferreira Silva sim senhor. Ele era o plantão, serviço de plantão.
JUIZ: Armado?
TESTEMUNHA: Desarmado.
(...)
DPU: Só uma pergunta pra testemunha, no momento em que foi encontrada a substância, se
teve alguma identificação do momento em que essa substância foi utilizada, se foi naquele dia
mesmo em que ele estava de serviço, se tinha sido algum outro dia?
TESTEMUNHA: Assim que levou ele pra sala, ele admitiu que tinha fumado maconha no
serviço.
DPU: Mas em que momento, naquele dia ou no outro dia?
TESTEMUNHA: Se não me engano, na noite anterior. O serviço é de 24 horas.
DPU: Tá certo. Sem mais perguntas (...)”;
2) 3º Sgt Ex Matheus Paixão Vianna (Evento 38/Vídeo 2), que afirmou:
“(...) JUIZ: Você por acaso estava de serviço no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Positivo. Como Sargento de Dia.
JUIZ: (...) extraindo da denúncia me parece que foi feita uma revista, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que desencadeou essa revista?
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Revista de armário inopinada por conta de informações de um soldado que
estava de serviço comigo de plantão no dia.
JUIZ: E qual informação que ele deu?
TESTEMUNHA: Ele disse que os outros dois plantões estavam portando alguma substância
dentro de um potinho e disse que não queria ser rolado se fosse descoberto. Então ele veio
falar comigo, estava no alojamento, estava já preparando para dormir, que eu estaria depois
de permanência mais tarde e ele veio falar comigo. Só que no momento eu não podia fazer
nada, não podia encarar os soldados assim. Então, mantive, aguardei o dia seguinte, informei
o 1º tenente Saviolo quanto a isso e a gente fez uma revista inopinada em todos da Companhia
e que foi verificado no armário do soldado que estava de serviço comigo nos dias de plantão.
JUIZ: Quem é o soldado?
TESTEMUNHA: Soldado Ferreira Silva.
JUIZ: E o que foi verificado no armário dele?
TESTEMUNHA: (...) conforme a gente foi retirando as coisas do armário. Ele foi retirando
junto com a gente (...) estava próximo ali verificando (...) retirou tudo e caiu uma lanterna e
ele meio que tentou esconder a lanterna. A gente pediu para ele abrir a lanterna, ele abriu a
lanterna a parte da bateria e caiu um bagaço assim de um cigarro já usado. E a gente
constatou e chamou a perícia do batalhão, a jurídica. E eles apreenderam a substância e foi
esse o fato.
JUIZ: (...) e o que o Acusado falou nesse momento?
TESTEMUNHA: De momento, na hora ele negou, negou, falou que não, tudo mais. Depois a
gente conversou com ele, chamou a jurídica, explicamos para ele os fato e depois ele
confessou que ele e o soldado Muniz (...) os dois estavam fumando na Companhia no dia de
serviço de plantão no alojamento.
JUIZ: Ele disse o Acusado por que teria levado esse material para dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Negativo. Ele falou só que era usuário e confessou tudo pra gente depois no
prosseguir dos fatos.
(...)
MPM: sobre o serviço. Era final do serviço de 24 horas. Era isso?
TESTEMUNHA: No caso, era no término do dia (...) eu entrei de serviço era noite, esse fato. A
revista se deu no dia seguinte de manhã quando estava saindo de serviço. Porém, como a
parada diária no batalhão era 10 horas, isso era 7 horas da manhã, pessoal foi pro TFM, a
Companhia como todo foi pro TFM, informei o tenente. E quando eles voltaram do TFM, a
gente desenvolveu a revista inopinada nos armários.
MPM: E ele estava no serviço junto com o senhor?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: E qual era a missão dele?
TESTEMUNHA: Era plantão de alojamento.
MPM: Armado não?
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Negativo (...)”; e
3) 3º Sgt Ex Jonatha Alves da Anunciação (Evento 38/Vídeo 3), que afirmou:
“(...) JUIZ: você estava de serviço no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Negativo. Não, senhor.
JUIZ: Você participou da revista?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) por que foi feita essa revista?
TESTEMUNHA: Não sei dizer. O Tenente Saviolo disse que ia fazer uma revista lá e precisava
da ajuda de alguns sargentos. Aí eu me voluntariei e fui.
JUIZ: Foi feita a revista no Acusado, no armário dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O que foi encontrado lá?
TESTEMUNHA: Primeiro foi encontrada uma lanterna, aí pediram para abrir a lanterna e lá
encontraram alguma substância ilícita no caso.
JUIZ: Tá, e o Acusado tava presente nesse ato?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E ele disse o que seria essa substância? Ele assumiu alguma coisa? O que ele falou?
TESTEMUNHA: Na hora ele não falou nada, depois ele falou.
JUIZ: Depois?
TESTEMUNHA: Isso. Aí eu não tava, tava só o Tenente Saviolo e o Paixão. Eu só vi na hora
que encontraram, aí depois ele confessou pros outros dois, que é o Paixão e o Saviolo.
JUIZ: Você conhecia o Acusado?
TESTEMUNHA: Ele era do meu Pelotão.
JUIZ: Sabia que ele pudesse estar envolvido eventualmente com alguma substância
entorpecente?
TESTEMUNHA: Não, porque ele não era do meu GC, então não tinha muito contato com ele.
Contato que eu tinha com ele ali era na parte da manhã, ali na hora da formatura, mas depois
ele ia para o GC com o sargento dele e eu ia pro meu GC, no caso.
JUIZ: Depois desse fato ele foi falar com você alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, não, não chegou a falar nada não.
JUIZ: Esse material você sabe se foi apreendido e foi levado?
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Foi levado.
JUIZ: Foi colocado algum lacre, você sabe desse detalhe ou não?
TESTEMUNHA: Então, eu acho que pegaram um pedaço de plástico com zíper, aqueles
plásticos e colocaram dentro (...) e fecharam, aí depois disso eu não vi mais.
JUIZ: Você sabe quem levou isso aí para a perícia?
TESTEMUNHA: (...) eu não sei quem foi (...) eu sei que tinha um saco que estava com a
substância dentro. Eu não sei se foi o pessoal da jurídica lá do batalhão, não sei quem foi
(...)”.
Na sequência, o Acusado, estando devidamente assistido pela Defensoria
Pública da União, foi Qualificado e Interrogado perante o Juízo, tendo declarado que (Evento
38/Vídeo 5):
“(...) JUIZ: É a primeira vez que você se vê processado criminalmente?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Certo. Foi voluntário para servir o Exército?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Gostava da vida militar?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Quando que você deu baixa, foi licenciado?
ACUSADO: Foi dia 28 de fevereiro de 2025.
(...)
JUIZ: Você conhece a acusação que pesa sobre a sua pessoa, né?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Segundo consta na denúncia, teria sido apreendido um cigarro de maconha consumido
parcialmente (...) e dentro dos seus pertences aqui, foi mencionada uma lanterna. Eu queria
que você nos dissesse o que aconteceu sobre isso? Qual a versão que você pode nos dar sobre
isso aí? O que aconteceu?
ACUSADO: Então, eu estava de serviço no outro dia, aí eu acabei dormindo e eu estava com a
droga no bolso. Não era nem na mochila, era no bolso. Aí eu fui pro Batalhão para tirar o
serviço. Aí no outro dia (...) que eu vi, que eu tinha esquecido no bolso, coloquei no armário.
Aí (...) quando eu estava de serviço (...) por volta das 18 horas, bateu a ansiedade. Aí a
ansiedade, qualquer coisa que vem na minha cabeça, já eu quero usar. Aí foi quando eu vi e
perguntei pra testemunha que seria o Lucas Muniz, o ex-soldado Muniz. Perguntei pra ele se
ele tinha alguma tesoura, alguma coisa pra mim poder usar. Foi quando ele percebeu pra que
que era que eu queria usar. Foi quando ele já foi se intrometendo, eu não queria passar pra
ninguém, não queria divulgar pra ninguém, por causa da minha situação, da minha
ansiedade, da minha depressão. Aí foi isso que aconteceu.
JUIZ: E você usou dentro do quartel?
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Sobrou algum restante desse material?
ACUSADO: Sim, sobrou. Eu tinha uma lanterna lá no meu armário, que eu guardei dentro da
lanterna, mais por causa do cheiro, pra não exalar.
JUIZ: Era maconha?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Você sabia que era proibido entrar com substâncias entorpecente dentro do quartel?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: E por que você entrou?
ACUSADO: Porque eu esqueci no bolso.
JUIZ: E parece que consumiu também uma parte do material, né?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Você usava substância entorpecente, no caso maconha, frequentemente ou era de vez em
quando?
ACUSADO: Era frequentemente. Era mais quando atacava a ansiedade.
JUIZ: E hoje, como é que está essa situação de consumo ou não de maconha?
ACUSADO: Hoje eu estou indo para a igreja, tô acompanhando mais com meus pais. Eu tô
tentando parar.
JUIZ: Tá tentando parar. Não parou 100% ainda?
ACUSADO: Não, 100% não. Estou tendo a ajuda dos meus pais e familiares.
JUIZ: Você tá trabalhando?
ACUSADO: Negativo.
JUIZ: Você disse que estava no dia anterior de serviço e depois que no outro dia você estava
também de serviço. Você estava tirando dois serviços no dia anterior e depois?
ACUSADO: É que o serviço no Batalhão é de 24 horas. Aí a gente tem que ficar de um dia
para o outro de serviço já no plantão.
JUIZ: Certo. E você estava de plantão, é isso?
ACUSADO: Isso, eu estava de plantão.
JUIZ: Ah, tá. Entendi.
(...)
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Foi apreendido um material com ele. Tem um anexo fotográfico (...) só para ele
confirmar porque tem um canivete, tem uma lanterna (...) não sei se isso continua apreendido,
se foi restituído para ele (...).
JUIZ: (...) esse material foi devolvido para você ou está no quartel?
ACUSADO: A partir do momento que eles pegaram, não sei o que eles fizeram com o
material. Não está comigo.
(...)
DPU: Tenho duas perguntas. A primeira delas é se o Acusado faz algum tratamento médico? E
por que ele está usando a maconha? Se é por alguma questão médica.
ACUSADO: Por enquanto, eu não fiz nenhuma consulta médica, né, mas por causa (...) para
ficar para mim mesmo, minha ansiedade e transtorno para eu não poder passar para a
família.
DPU: Eu não entendi muito bem. Então, você (...) disse que tem ansiedade, é isso? Ansiedade
e depressão também?
ACUSADO: Isso.
DPU: Isso é diagnosticado por algum médico?
ACUSADO: Negativo.
DPU: E você nunca procurou tratamento médico?
ACUSADO: Também não. Nunca procurei.
DPU: E aí, qual é o motivo, então, pelo qual você usa a maconha? É para tratar esses
sintomas de depressão e ansiedade?
ACUSADO: Sim. Me deixa mais calmo.
DPU: Em relação ao uso dentro da OM, você se arrepende do que você fez?
ACUSADO: Sim, senhora.
DPU: Em algum momento você teve a intenção de ofender a dignidade do serviço militar ou
de ofender a hierarquia militar?
ACUSADO: Negativo, jamais (...)”.
Naquela Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art. 427 do Código
de Processo Penal Militar, tendo requerido o Ministério Público Militar “(...) a vinda aos
autos da Escala de Serviço do dia dos fatos, assim como apreciação do Juízo sobre a
possibilidade de restituição dos bens pessoais do acusado, aprendidos durante a fase
investigativa (...)”. A Defesa, nessa fase, nada requereu.
Em resposta ao pedido do Ministério Público Militar, foi acostado aos autos o
Ofício nº 103-Ass Jurd/S/1/SCmt, de 2 de abril de 2025, por intermédio do qual o Comando
do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel encaminhou a Escala de Serviço do dia dos fatos.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão ministerial requereu “(...) a condenação do réu EX-SD ESTEVÃO
FERREIRA BARBOSA DA SILVA como incurso no artigo 290, caput, e § 4º, do Código Penal
Militar (...)”.
Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição do Acusado “(...) com fulcro no
art. 439, “b”, do CPPM (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) Do Julgado de mérito de tema com repercussão geral – Tema 506 (...) O STF declarou a
inconstitucionalidade (...) removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de
drogas para uso próprio (...) a decisão estabelece que adquirir, guardar, transportar ou portar
até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não configura infração penal (...) Assim, a
absolvição do assistido é necessária com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir
infração penal (...)no caso concreto não houve porte de maconha durante a prestação do
serviço militar, mas tão somente posse de droga, apreendida no curso de revista nos armários
(...) A situação em causa se amolda, com perfeição, àquilo que o STF pretendeu abordar ao
decidir pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal (...)”.
A Defesa sustentou também que deveria o Acusado ser absolvido em virtude do
reconhecimento da insignificância penal da conduta imputada, pois seria:
“(...) suficiente a reprimenda em âmbito administrativo pela própria organização militar (...)
ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente
penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do direito
penal, tendo-se pela suficiência da repressão administrativa da conduta (...)”.
A Defesa alegou também que “(...) não foi demonstrado de forma eficaz o dolo
do agente quanto à prática do delito imputado pela acusação (...) ficam dúvidas acerca da
intenção do réu em portar a droga dentro da área militar (...)”.
Prosseguindo, a Defesa requer que “(...) caso desconsideradas as teses
defensivas anteriores, sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput,
da Lei n° 11.343/2006 (...)”, sob o argumento de que “(...) permitir-se-ia, agora com base em
norma legal claríssima nesse sentido (art. 9º, II, do CPM), a incidência do artigo 28, caput,
da Lei n. 11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)”.
Sobrevindo eventual condenação, o Órgão defensivo requereu que seja “(...) a
pena fixada no mínimo, vez que ausentes agravantes ou causas de aumento, e substituída a
pena pelo benefício do sursis (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada em 26 de junho de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército decidiu:
“(...) POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONDENAR, como de fato, por condenado tem, o
acusado, ESTEVÃO FERREIRA BARBOSA DA SILVA, ex-soldado do Exército, já qualificado,
à pena de 01 (hum) ano e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo
290, § 4º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 03 (três) anos
(período probatório mínimo), e ainda com o direito de apelar em liberdade (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 30 de junho de
2025, dela sendo intimados o Parquet Castrense em 3 de julho de 2025; e a Defesa Pública,
em 10 de julho de 2025, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum para a
Acusação em 10 de julho de 2025.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 10 de julho de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 11 de julho de 2025.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela “(...) absolvição
do assistido (...) com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal
(...)”, sustentando, para tanto, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral julgado pelo
Pretório Excelso.
Prosseguindo, a Defesa requereu que o fato seja “(...) considerado um
indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do
direito penal (...)”, sob o argumento de que “(...) a punição administrativa (...) é amplamente
suficiente (...)”.
O Órgão defensivo também pugnou pela absolvição do Réu “(...) por ausência
(ou por não comprovação) do dolo (...)”, sob o argumento de que “(...) o acusado levou a
droga para dentro da Organização Militar de forma não intencional (...)”, não tendo “(...) a
vontade livre e consciente de portar substância entorpecente dentro da OM (...)”.
Em caso de condenação, a Defesa requereu que “(...) sejam aplicadas as
medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”, por entender
tratar-se “(...) de norma mais benéfica ao agente; isso porque, com o advento da Lei n.º
13.491/2017 (...) permitir-se-ia (...) a incidência do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006,
em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu “(...) o afastamento da causa de aumento
de pena prevista no artigo 290, §4º, do CPM (...)” sob o argumento de que tal causa de
aumento “(...) não constou da peça acusatória e foi ventilada pelo MPM apenas me (sic)
sede de memoriais, inviabilizando o exercício pelo acusado do contraditório e da ampla
defesa no curso da instrução processual (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, que “(...) seja negado provimento ao recurso ora analisado, com a
manutenção integral da r. sentença condenatória, por ser medida de justiça (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo “(...)
desprovimento do Recurso de Apelação e manutenção da sentença condenatória recorrida
em todos os seus termos (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) o princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, de 30 de junho de 2025, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex ESTEVÃO
FERREIRA BARBOSA DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no artigo 290, § 4º, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis
pelo período de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela “(...) absolvição
do assistido (...) com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal
(...)”, sustentando, para tanto, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral julgado pelo
Pretório Excelso, sob o argumento de que a referida “(...) situação em causa se amolda, com
perfeição, àquilo que o STF pretendeu abordar ao decidir pela descriminalização do porte de
maconha para uso pessoal (...)”.
Ainda sob esse aspecto, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade (...)”, a Defesa requereu “(...) que as sanções sejam de natureza
administrativa, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Prosseguindo, a Defesa requereu que o fato seja “(...) considerado um
indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do
direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão administrativa da conduta (...)”, sob o
argumento de que “(...) a punição administrativa (...) é amplamente suficiente e, na seara
militar, ostentam um caráter pedagógico muito maior, servindo de exemplo imediato ao
restante da tropa, ao contrário de uma tardia e eventual sanção penal (...)”.
O Órgão defensivo também pugnou pela absolvição do Réu “(...) por ausência
(ou por não comprovação) do dolo (...)”, sob o argumento de que “(...) o acusado levou a
droga para dentro da Organização Militar de forma não intencional (...)”, não tendo “(...) a
vontade livre e consciente de portar substância entorpecente dentro da OM (...)”.
Em caso de condenação, a Defesa requereu que “(...) sejam aplicadas as
medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”, por entender
tratar-se “(...) de norma mais benéfica ao agente; isso porque, com o advento da Lei n.º
13.491/2017 (...) permitir-se-ia (...) a incidência do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006,
em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)” (Grifo no original).
Subsidiariamente, a Defesa sustentou “(...) o afastamento da causa de aumento
de pena prevista no artigo 290, § 4º, do CPM (...)” sob o argumento de que tal causa de
aumento “(...) não constou da peça acusatória e foi ventilada pelo MPM apenas me (sic)
sede de memoriais, inviabilizando o exercício pelo acusado do contraditório e da ampla
defesa no curso da instrução processual (...)”, acrescentando que “(...) em nenhum momento
o acusado teve intenção de portar substância entorpecente enquanto estava de serviço, o que
afasta o elemento subjetivo necessário à caracterização da causa de aumento (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, que “(...) seja negado provimento ao recurso ora analisado, com a
manutenção integral da r. sentença condenatória, por ser medida de justiça (...)” (Grifos no
original).
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Quanto à autoria, os autos revelam que o Acusado, não obstante a frágil
alegação de esquecimento da substância entorpecente em seu bolso, confessou a prática
delituosa descrita na Vestibular Acusatória ao declarar em seu interrogatório que:
“(...) JUIZ: Segundo consta na denúncia, teria sido apreendido um cigarro de maconha
consumido parcialmente (...) e dentro dos seus pertences aqui, foi mencionada uma lanterna.
Eu queria que você nos dissesse o que aconteceu sobre isso? Qual a versão que você pode nos
dar sobre isso aí? O que aconteceu?
ACUSADO: Então, eu estava de serviço no outro dia, aí eu acabei dormindo e eu estava com a
droga no bolso. Não era nem na mochila, era no bolso. Aí eu fui pro Batalhão para tirar o
serviço. Aí no outro dia (...) que eu vi, que eu tinha esquecido no bolso, coloquei no armário.
Aí (...) quando eu estava de serviço (...) por volta das 18 horas, bateu a ansiedade. Aí a
ansiedade, qualquer coisa que vem na minha cabeça, já eu quero usar (...).
JUIZ: E você usou dentro do quartel?
ACUSADO: Sim, senhor(...)” (Grifos nossos).
Ademais, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
permitem concluir, indene de dúvidas, que o Réu, conforme ele mesmo admitiu em seu
interrogatório prestado em Juízo, introduziu a substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, guardando-a em uma lanterna no interior do armário enquanto
guarnecia serviço no aquartelamento, sendo oportuno destacar os depoimentos prestados em
Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 2º Ten Ex João Vitor Alves Saviolo (Evento 38/Vídeo 1), que afirmou:
“(...) JUIZ: Pode dar algum detalhe sobre isso? Foi realizada uma revista de armário, teve
algum motivo que desencadeou a revista?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) o Ferreira Silva, ele estava de serviço no dia anterior, de
plantão, assim que eu cheguei no Batalhão depois de realizar meu TFM, o outro soldado que
estava de plantão, entrou na minha sala com o Sargento de Dia e falou que ele tava portando
substância análoga à maconha. Aí, como a gente não podia acusar ele de fato, a gente
realizou uma revista de armário na Companhia como um todo. Aí, quando eu fui realizar a
revista de armário nele, eu acabei encontrando a maconha dentro da lanterna dele.
(...)
JUIZ: Aí, então, ele assumiu que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Disse o motivo pelo qual ele teria levava o material pra dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Ele disse que tinha esquecido dentro da mochila dele. Ele usava lá fora e
esqueceu dentro da mochila (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Matheus Paixão Vianna (Evento 38/Vídeo 2), que afirmou:
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: Você por acaso estava de serviço no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Positivo. Como Sargento de Dia.
JUIZ: (...) extraindo da denúncia me parece que foi feita uma revista, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que desencadeou essa revista?
TESTEMUNHA: Revista de armário inopinada por conta de informações de um soldado que
estava de serviço comigo de plantão no dia.
JUIZ: E qual informação que ele deu?
TESTEMUNHA: Ele disse que os outros dois plantões estavam portando alguma substância
dentro de um potinho e disse que não queria ser rolado se fosse descoberto. Então ele veio
falar comigo, estava no alojamento, estava já preparando para dormir, que eu estaria depois
de permanência mais tarde e ele veio falar comigo. Só que no momento eu não podia fazer
nada, não podia encarar os soldados assim. Então, mantive, aguardei o dia seguinte, informei
o 1º tenente Saviolo quanto a isso e a gente fez uma revista inopinada em todos da Companhia
e que foi verificado no armário do soldado que estava de serviço comigo nos dias de plantão.
JUIZ: Quem é o soldado?
TESTEMUNHA: Soldado Ferreira Silva.
JUIZ: E o que foi verificado no armário dele?
TESTEMUNHA: (...) conforme a gente foi retirando as coisas do armário. Ele foi retirando
junto com a gente (...) estava próximo ali verificando (...) retirou tudo e caiu uma lanterna e
ele meio que tentou esconder a lanterna. A gente pediu para ele abrir a lanterna, ele abriu a
lanterna a parte da bateria e caiu um bagaço assim de um cigarro já usado. E a gente
constatou e chamou a perícia do batalhão, a jurídica. E eles apreenderam a substância e foi
esse o fato.
JUIZ: (...) e o que o Acusado falou nesse momento?
TESTEMUNHA: De momento, na hora ele negou, negou, falou que não, tudo mais. Depois a
gente conversou com ele, chamou a jurídica, explicamos para ele os fato e depois ele
confessou que ele e o soldado Muniz (...) os dois estavam fumando na Companhia no dia de
serviço de plantão no alojamento.
JUIZ: Ele disse o Acusado por que teria levado esse material para dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Negativo. Ele falou só que era usuário e confessou tudo pra gente depois no
prosseguir dos fatos (...)” (Grifos nossos); e
3) 3º Sgt Ex Jonatha Alves da Anunciação (Evento 38/Vídeo 3), que afirmou:
“(...) JUIZ: Foi feita a revista no Acusado, no armário dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: O que foi encontrado lá?
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Primeiro foi encontrada uma lanterna, aí pediram para abrir a lanterna e lá
encontraram alguma substância ilícita no caso (...)” (Grifo nosso).
Acerca da materialidade, consta dos autos o Termo de Apreensão, de 22 de
julho de 2024, com as fotografias do material apreendido, consignando que:
“(...) Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de
São Vicente, nada mais havendo a tratar, determinou a autoridade militar o encerramento do
presente Auto que após lido e achado, para constar, lavrei este termo que assino com a
referida autoridade e testemunhas, do que dou fé. Eu, FELIPI CATELLAN SILVA DOS
SANTOS escrivão "ad hoc", o escrevi.(...)”.
Além disso, foi juntado o Laudo Pericial 284400/2024 (laudo definitivo), de 26
de agosto de 2024, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica de São Paulo, que confirmou que o material apreendido em poder do Réu
continha THC, portanto, substância proscrita em lei, nos seguintes termos:
“(...) 2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado, em invólucro(s) plástico lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0000398)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 0.1 grama(s) - Inferior a 0,1g – resquícios. Destes, todo o material foi aqui
retirado para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de
contraperícia.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores.
OBSERVAÇÃO: MATERIAL RECEPCIONADO EM 19/08/2024, LAUDO, EMITIDO EM
30/08/2024 (...)” (Grifos no original).
Mais para além, os autos revelam o Formulário de Cadeia de Custódia que,
aliado aos documentos anteriormente mencionados, conduzem à certeza de que a substância
encontrada em poder do Acusado em local sujeito a Administração Militar foi a mesma
submetida a exame pericial, sendo oportuno destacar, por exemplo, que fazem menção ao
mesmo número de Lacre, qual seja, 0000398.
Assim, a despeito de os autos não conterem o Laudo Preliminar, circunstância
plenamente justificada em razão de impossibilidade técnica da Unidade, conforme a
jurisprudência consolidada nesta Corte Militar, “(...) A cadeia de custódia não depende
exclusivamente do termo de apreensão nem do laudo preliminar (...)” se houver a
possibilidade de “(...) o percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pericial definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado (...) ser esclarecido por outras
provas (...)” (Apelação nº 7000647-48.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, DJe: 14/03/2022).
Desse modo, não resta qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da
cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Vale destacar a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja,
o dolo consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no
interior do aquartelamento, pois, a toda evidência, declarou em Juízo ser usuário de drogas
fora do quartel, bem como de que conhecia a proibição na Organização Militar, tornando
irrelevante, inclusive, a sua alegação de que teria esquecido o material apreendido em seu
bolso.
Confiram-se os seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:
“(...) JUIZ: E você usou dentro do quartel?
ACUSADO: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: Era maconha?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Você sabia que era proibido entrar com substâncias entorpecente dentro do quartel?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: E por que você entrou?
ACUSADO: Porque eu esqueci no bolso.
JUIZ: E parece que consumiu também uma parte do material, né?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, resta afastada a alegação defensiva de que o Réu “(...)
levou a droga para dentro da Organização Militar de forma não intencional (...)”.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo, a consciência de que introduzir substância entorpecente no
aquartelamento era proibido afasta a alegação de esquecimento do material apreendido e,
nesse contexto, está refutada a ausência do dolo na conduta do Acusado, mormente porque,
quando interrogado em Juízo, declarou que, enquanto guarnecia o serviço, “(...) por volta das
18 horas, bateu a ansiedade (...)” e, quando perguntado se fez o uso no quartel, respondeu
“(...) Sim, senhor (...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
“(...) O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o dolo. Ao guardar a
droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM
(...)” (Apelação n.º 7000825-94.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 28/02/2023);
“(...) II - Quanto à alegação da ausência de dolo, não há como se eximir do delito cometido,
uma vez que durante o seu interrogatório prestado quando da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante, ao ser indagado sobre a natureza da substância apreendida, o Apelante respondeu
tratar-se de maconha, demonstrando ter conhecimento do material encontrado consigo, assim
como não o exime do delito alegar a ocorrência do fato por mero esquecimento (...)” (Grifos
nossos) (Apelação n.º 7000796-44.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, DJe: 09/09/2022); e
“(...) 1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de
substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em
especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes
na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM (...)” (Grifo nosso) (Apelação n.º
7000009-78.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:10/08/2022).
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM.
Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta ao Réu pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, que assim fundamentou a reprimenda aplicada:
“(...) Em que pese o profundo respeito pela douta defesa do acusado, o caso é mesmo de
condenação.
22. Na verdade, a hipótese dos autos cuida de um caso simples de autoria e materialidade
delitiva absolutamente comprovadas.
23. A prova oral produzida em Juízo, não dá margem a qualquer dúvida no sentido de que o
acusado realmente praticou o delito que lhe é imputado na denúncia. Assim, bem delineada a
conduta típica praticada pelo acusado, qual seja, “trazer consigo”, expressamente prevista no
tipo penal descrito no artigo 290 do CPM.
24. Neste sentido, temos que a testemunha João Vitor Alves Saviolo, asseverou que teria sido
avisado que o acusado estaria portando uma substância análoga à maconha, sendo que, em
razão de tal informação, foi realizada uma revista de armário na Companhia. Com isso,
prosseguiu o depoente, esclarecendo que foi encontrado maconha dentro da lanterna do réu
(evento 38/vídeo 1/a partir de 02:26). (...) Tal versão apresentada, está em consonância com o
depoimento apresentado pelo sargento-de-dia, qual seja, Matheus Paixão Vianna. (...) De
igual forma, a testemunha Jonatha Alves da Anunciação, em Juízo, asseverou que participou
de uma revista quando então foi encontrada na lanterna do réu uma substância ilícita (evento
38/vídeo 3/a partir de 01:15).
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25. Tais versões apresentadas, se harmonizam com a própria confissão do acusado (...).
26. A materialidade, por sua vez, também é indiscutível. Neste sentido, encontramos o exame
químico-toxicológico (laudo definitivo) (processo nº 7000201-77.2024.7.02.0002/IPM/evento
11/documento 2/p. 3-5) (...)” (Grifo no original).
Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa à absolvição
do Réu “(...) com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir infração penal (...)”,
sustentando, para tanto, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral julgado pelo Pretório
Excelso, sob o argumento de que a referida “(...) situação em causa se amolda, com
perfeição, àquilo que o STF pretendeu abordar ao decidir pela descriminalização do porte de
maconha para uso pessoal (...)”.
Ainda sob esse aspecto, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade (...)”, a Defesa requereu “(...) que as sanções sejam de natureza
administrativa, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa referente ao
Tema 506 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, é de completa
percepção que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria
qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Réu
foi denunciado está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, na esteira da
jurisprudência desta Corte Castrense, de minha Relatoria, segundo a qual o “(...) Tema 506 de
Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem aplicação no âmbito desta Justiça
Especializada, mormente em se tratando de condutas tipificadas no art. 290 do Código Penal
Militar (...)” (Embargos de Declaração nº 7000583-33.2024.7.00.0000, DJe: 06/11/2024).
Corrobora esse entendimento recente decisão da Suprema Corte, segundo a
qual, “(...) considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP (...)” (Agravo Regimental em Habeas
Corpus nº 248272, Relator: Ministro Cristiano Zanin, DJe: 07/01/2025).
Dessa forma, não prosperam as alegações da Defesa Pública concernentes à
aplicação do Tema 506 no âmbito desta Justiça Especializada, restando, portanto, prejudicado
o pedido defensivo de que, “(...) na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade (...)”, sejam as sanções “(...) de natureza administrativa, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Prosseguindo, a Defesa requereu que o fato seja “(...) considerado um
indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do
direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão administrativa da conduta (...)”, ao
argumentar que “(...) a punição administrativa (...) é amplamente suficiente e, na seara
militar, ostentam um caráter pedagógico muito maior, servindo de exemplo imediato ao
restante da tropa, ao contrário de uma tardia e eventual sanção penal (...)”.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos não merecem guarida na medida em que os fundamentos
anteriormente expendidos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu
pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com
os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita nos
autos.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave. E,
consideradas as circunstâncias descritas nos autos, o presente fato deve ser apurado na esfera
do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000062-64.2019.7.00.0000 (DJe: 02/07/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM (...) NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS NºS
11.343/06 E 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS
ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX
TERTIA". NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
(...)
Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de absolvição com base no princípio da
proporcionalidade. A pena prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra
dentro do critério escolhido pelo Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de uma
sanção administrativa disciplinar (...) Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso);
“Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000 (DJe: 11/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
LEI
Nº
13.491/2017.
LEI
Nº
11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE.
(...)
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar em
razão da especialidade do normativo penal militar.
4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM,
fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver
tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Em caso de condenação, a Defesa requereu que “(...) sejam aplicadas as
medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”, por entender
tratar-se “(...) de norma mais benéfica ao agente; isso porque, com o advento da Lei n.º
13.491/2017 (...) permitir-se-ia (...) a incidência do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006,
em reforço da tese de novatio legis in mellius (...)” (Grifo no original).
Novamente os argumentos não merecem acolhida.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei n.º 11.343/2006 estabelece penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de
medida educativa para quem “guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo”
“(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, alterado pela Lei n.º 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério
da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas
não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº
6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no interior do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, em São Vicente/SP.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O
delito é previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código
Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o
distingue do crime comum (...)”.
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio
Maciel (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico
penal. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/porte-de-drogas-no-ambiente-
militar-principio-da-insignificancia-e-bem-juridico-penal/121819103)
os
quais,
ao
analisarem a paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas
Corpus n.º 103.684 do eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar (...)”.
In casu, portanto, corroborando o citado estudo, a conduta perpetrada pelo
Acusado, e pela qual ele foi condenado, possui a elementar “(...) em lugar sujeito à
administração militar (...)”, a qual constitui o elemento especializante característico da
norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do
tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da
novel alteração introduzida pela Lei n.º 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente
Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe:
30/04/2019), nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF (...)”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou não só a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei n.º
11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...).
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)” (Grifo nosso).
Subsidiariamente, a Defesa requereu “(...) o afastamento da causa de aumento
de pena prevista no artigo 290, § 4º, do CPM (...)” sob o argumento de que esse
enquadramento “(...) não constou da peça acusatória e foi ventilada pelo MPM apenas me
(sic) sede de memoriais, inviabilizando o exercício pelo acusado do contraditório e da ampla
defesa no curso da instrução processual (...)”, acrescentando que “(...) em nenhum momento
o acusado teve intenção de portar substância entorpecente enquanto estava de serviço, o que
afasta o elemento subjetivo necessário à caracterização da causa de aumento (...)”.
Melhor sorte não assiste à Defesa.
Considerando a natureza jurídica de causa de aumento de pena do mencionado
dispositivo legal, sua aplicação independe de expresso pedido na Peça Vestibular, uma vez
que “(...) não se considera circunstância nova em relação à Denúncia quando tal
circunstância foi trazida à lume em alegações escritas e foi devidamente oportunizado o
contraditório (...)”, conforme estabelece o artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar (Apelação n.º 0000125-57.2010.7.02.0102, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 28/06/2012).
No caso dos autos, obedecendo ao rigor do que preceitua o mencionado
dispositivo, embora não veiculada na Denúncia a causa de aumento prevista no artigo 290, §
4º, do Código Penal Militar, que trata do cometimento do crime de Tráfico, Posse e Uso de
Entorpecentes quando em serviço, o Ministério Público Militar o fez em Alegações Escritas
e, somente o fez, após a juntada da competente Escala de Serviço, conforme requerido pelo
próprio Órgão ministerial por ocasião da fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar.
Em consequência, aliado ao recorrente entendimento jurisprudencial segundo o
qual “(...) o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele
imputada (...)” (Apelação n.º 7000005-41.2022.7.00.0000, Relator para Acórdão: Ministro
Dr. José Barroso Filho, DJe: 07/06/2024), no caso em exame, cai por terra a alegação
defensiva, notadamente porque, seguindo o rito procedimental, após a formulação do pedido
ministerial em sede de Alegações Escritas, foi aberto prazo para a manifestação defensiva
nessa mesma fase do art. 428 do referido Códex processual.
Ocorre que, ao compulsar detidamente as Alegações Escritas da Defesa, cuja
juntada constitui a última manifestação nos autos antes do julgamento, percebe-se que o
Órgão defensivo quedou-se silente acerca da causa de aumento de pena prevista no § 4º do
artigo 290 do Estatuto Repressivo Castrense.
Nesse contexto, não merece acolhida o argumento segundo o qual a ausência da
referida qualificadora teria inviabilizado “(...) o exercício pelo acusado do contraditório e da
ampla defesa no curso da instrução processual (...)”. Acerca do tema, cito o escólio de Célio
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lobão (Direito Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2010. p. 468), para
quem:
“(...) a alínea. a do art. 437 do CPPM: "O Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição
jurídica diversa da que constar da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar
pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la". A espécie é de
emendatio libelli (...).
Nos termos da norma adjetiva penal militar citada, a emendatio libelli, o Conselho de Justiça,
ou o Juiz de Direito do Juízo Militar, conforme o caso, poderá dar ao fato definição jurídica
diversa daquela constante da denúncia, podendo aplicar pena de gravidade maior, menor ou
igual, desde que a nova definição haja sido formulada pelo MP em alegações escritas, e a
defesa, em suas alegações escritas, tenha oportunidade de respondê-la (...)” (Grifos nossos).
E complementa o insigne doutrinador (ob. cit. pp. 469/470):
“(...) Os pressupostos estabelecidos no Código de Processo Penal Militar não são os mesmos
dos previstos no Código de Processo Penal Comum, relativamente à mutatio libelli. De
conformidade com aquele, o órgão julgador não pode dar definição jurídica diversa da que
consta da denúncia, sem que a desclassificação haja sido formulada pelo Ministério Público
em alegações escritas e ouvida a defesa. Cotejo entre o art. 437, letra a, do CPPM e os arts.
383 e 384 do CPP. Habeas corpus concedido.” (RHC n 55.993, Rel. Min. Soares Muñoz, STF,
1ª T. Julg. 25.04.1978) (...)”.
Demonstrada a correta adequação à norma, imperiosa se faz a aplicação da
causa de aumento de pena ao caso em exame.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade delitivas, não merece reparo a condenação imposta ao Acusado.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, havendo robusta comprovação de materialidade e autoria nos autos. O próprio
acusado, em juízo, admitiu de forma espontânea ter ingressado e consumido substância
entorpecente no ambiente militar, durante o serviço, conduta que, por si só, afronta
diretamente os valores centrais da vida castrense – hierarquia e disciplina. A existência do
dolo restou evidenciada não só pela confissão, mas também pelas circunstâncias da apreensão
e pelos depoimentos das testemunhas militares, todas coesas e harmônicas.
(...)
Por fim, quanto à causa de aumento de pena do §4º do art. 290 do CPM, verifica-se que o
acusado encontrava-se em serviço no momento do flagrante, sendo irrelevante o argumento
defensivo de suposta ausência de previsão expressa na denúncia. O princípio da ampla defesa
e do contraditório foi plenamente observado, tendo a defesa oportunidade de se manifestar
quanto à incidência da referida majorante ao longo da instrução e das alegações finais.
Diante de todo o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação e manutenção da sentença condenatória recorrida em
todos os seus termos. (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379481v2 e do código CRC f6a3a46f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/12/2025, às 19:36:14
7000322-08.2024.7.02.0002
40001379481 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR